Tribunal: TCU
Processo: 000.282/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de recursos humanos, Benefício de pensão por invalidez.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor da Sra. Moema da Conceição Ribeiro Chaves, em razão de não-ressarcimento de valores indevidamente percebidos de pensão civil estatutária; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Sra. Moema da Conceição Ribeiro Chaves, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Moema da Conceição Ribeiro Chaves, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/3/1996 376,71 30/4/1996 376,71 31/5/1996 417,27 1/7/1996 674,01 31/7/1996 417,27 30/8/1996 417,27 30/9/1996 417,27 31/10/1996 417,27 29/11/1996 481,51 2/1/1997 417,27 31/1/1997 417,27 28/2/1997 417,27 31/3/1997 417,71 30/4/1997 417,71 30/5/1997 438,56 30/6/1997 616,02 31/7/1997 444,78 29/8/1997 444,78 30/9/1997 444,78 31/10/1997 444,78 28/11/1997 615,67 30/12/1997 1.798,46 30/1/1998 704,40 27/2/1998 704,40 23/3/1998 542,35 23/4/1998 542,35 22/5/1998 395,76 24/6/1998 746,44 23/7/1998 497,63 24/8/1998 521,64 23/9/1998 444,33 23/10/1998 444,33 23/11/1998 639,46 31/12/1998 577,05 29/1/1999 498,27 25/2/1999 471,27 31/3/1999 470,45 30/4/1999 470,45 31/5/1999 486,05 30/6/1999 718,09 30/7/1999 487,70 31/8/1999 487,70 30/9/1999 640,24 29/10/1999 487,70 30/11/1999 946,75 30/12/1999 734,75 31/1/2000 487,70 29/2/2000 492,76 31/3/2000 492,76 28/4/2000 1.202,46 31/5/2000 906,86 30/6/2000 957,53 31/7/2000 462,24 31/8/2000 2.179,42 29/9/2000 1.418,53 31/10/2000 1.418,53 30/11/2000 2.802,71 29/12/2000 13.892,63 31/1/2001 1.418,50 28/2/2001 1.418,45 30/3/2001 1.418,45 30/4/2001 1.433,19 31/5/2001 1.717,91 29/6/2001 2.124,80 31/7/2001 1.433,19 31/8/2001 1.433,19 28/9/2001 1.433,19 31/10/2001 1.433,19 30/11/2001 2.826,06 31/12/2001 1.729,98 31/1/2002 1.798,81 28/2/2002 1.487,15 28/3/2002 1.487,15 30/4/2002 1.523,26 31/5/2002 1.798,16 28/6/2002 2.259,34 31/7/2002 1.523,26 30/8/2002 1.530,90 30/9/2002 1.530,90 31/10/2002 1.530,90 29/11/2002 3.021,08 31/12/2002 1.994,88 31/1/2013 1.530,90 28/2/2013 3.726,28 31/3/2003 1.516,05 30/4/2003 1.620,39 30/5/2003 1.620,39 30/6/2003 2.595,81 31/7/2003 1.693,35 29/8/2003 1.788,20 30/9/2003 1.688,73 31/10/2003 1.688,73 28/11/2003 3.353,00 31/12/2003 2.105,42 30/1/2004 1.855,81 27/2/2004 1.855,81 31/3/2004 1.855,81 30/4/2004 1.855,81 31/5/2004 1.907,98 1/7/2004 2.836,30 30/7/2004 2.172,20 1/9/2004 1.997,00 30/9/2004 2.429,74 29/10/2004 2.008,42 30/11/2004 4.154,15 31/12/2004 2.166,02 31/1/2005 2.077,11 28/2/2005 2.093,07 31/3/2005 2.077,11 29/4/2005 2.077,11 31/5/2005 2.181,44 30/6/2005 3.242,75 29/7/2005 2.180,50 31/8/2005 2.269,53 30/9/2005 2.180,50 31/10/2005 2.179,76 30/11/2005 4.296,88 30/12/2005 2.275,12 31/1/2006 2.186,14 24/2/2006 2.186,14 31/3/2006 2.187,14 28/4/2006 2.317,56 31/5/2006 2.317,56 30/6/2006 3.515,65 31/7/2006 2.671,34 31/8/2006 2.807,81 29/9/2006 2.671,34 31/10/2006 2.624,14 30/11/2006 5.114,67 29/12/2006 2.622,52 31/1/2007 2.540,24 28/2/2007 2.606,13 30/3/2007 2.607,04 30/4/2007 2.675,69 31/5/2007 2.675,69 2/7/2007 3.979,76 1/8/2007 2.675,69 3/9/2007 2.764,39 1/10/2007 2.675,69 1/11/2007 2.675,69 3/12/2007 5.273,95 31/12/2007 2.694,13 31/1/2008 2.614,86 29/2/2008 2.598,26 31/3/2008 2.693,45 30/4/2008 2.693,45 30/5/2008 2.693,45 30/6/2008 4.035,44 31/7/2008 2.217,56 29/8/2008 2.306,26 30/9/2008 2.382,50 31/10/2008 2.382,50 28/11/2008 5.092,88 31/12/2008 2.471,20 30/1/2009 2.676,30 27/2/2009 2.329,63 31/3/2009 2.329,63 30/4/2009 2.329,63 29/5/2009 2.329,63 30/6/2009 3.586,44 31/7/2009 2.113,04 31/8/2009 2.201,74 30/9/2009 2.113,04 30/10/2009 2.113,04 30/11/2009 4.134,08 31/12/2009 2.113,04 29/1/2010 2.113,04 26/2/2010 2.113,04 31/3/2010 2.113,04 30/4/2010 2.036,04 31/5/2010 2.036,04 30/6/2010 3.046,56 30/7/2010 2.131,43 31/8/2010 2.131,43 30/9/2010 2.156,43 29/10/2010 2.156,43 30/11/2010 4.195,86 31/12/2010 2.156,43 31/1/2011 2.156,43 28/2/2011 2.156,43 31/3/2011 2.156,43 29/4/2011 2.161,49 31/5/2011 2.156,43 30/6/2011 3.176,14 29/7/2011 2.230,86 31/8/2011 2.179,94 30/9/2011 2.205,40 31/10/2011 2.205,40 30/11/2011 4.293,80 30/12/2011 2.205,40 1/2/2012 2.205,40 1/3/2012 2.205,40 2/4/2012 2.205,40 2/5/2012 2.205,40 1/6/2012 2.205,40 2/7/2012 3.249,60 31/7/2012 2.357,25 31/8/2012 2.357,25 28/9/2012 2.357,25 31/10/2012 2.357,25 30/11/2012 4.597,50 31/12/2012 2.357,25 31/1/2013 3.747,76 28/2/2013 3.747,76 31/3/2013 3.747,76 30/4/2013 3.747,76 31/5/2013 3.747,76 30/6/2013 5.552,74 31/7/2013 3.747,76 31/8/2013 3.747,76 30/9/2013 3.747,76 31/10/2013 3.747,76 30/11/2013 7.357,72 31/12/2013 3.747,76 31/1/2014 3.760,36 28/2/2014 3.609,78 31/3/2014 3.685,07 30/4/2014 3.685,07 31/5/2014 3.685,07 30/6/2014 5.490,05 31/7/2014 3.685,07 31/8/2014 3.685,07 30/9/2014 3.685,07 31/10/2014 3.685,07 30/11/2014 7.273,85 31/12/2014 3.685,07 30/1/2015 3.685,07 27/2/2015 3.685,07 31/3/2015 5.634,39 30/4/2015 3.920,67 29/5/2015 3.920,67 30/6/2015 5.812,10 31/7/2015 3.920,67 31/5/2015 3.920,67 30/9/2015 3.920,67 30/10/2015 3.893,67 30/11/2015 7.649,54 31/12/2015 3.893,67 29/1/2016 3.755,87 29/2/2016 4.093,81 31/3/2016 3.924,84 29/4/2016 3.924,84 31/5/2016 3.924,84 30/6/2016 5.802,77 29/7/2016 3.924,84 31/8/2016 3.924,84 30/9/2016 4.002,73 31/10/2016 4.002,73 30/11/2016 7.667,52 30/12/2016 4.002,73 31/1/2017 4.002,73 24/2/2017 4.002,73 31/3/2017 4.080,33 28/4/2017 3.911,36 31/5/2017 4.249,30 30/6/2017 6.036,01 31/7/2017 4.080,33 31/8/2017 4.080,33 29/9/2017 4.080,33 31/10/2017 4.080,33 30/11/2017 7.991,69 29/12/2017 4.080,33 31/1/2018 4.080,33 28/2/2018 4.080,33 29/3/2018 4.080,33 30/4/2018 4.080,33 30/5/2018 4.080,33 29/6/2018 6.036,01 31/7/2018 4.080,33 31/8/2018 4.080,33 28/9/2018 4.080,33 31/10/2018 4.080,33 30/11/2018 7.991,69 2/1/2019 4.080,33 1/2/2019 4.080,33 1/3/2019 4.080,33 1/4/2019 4.080,33 2/5/2019 4.080,33 3/6/2019 3.911,36 1/7/2019 5.867,04 1/8/2019 3.911,36 2/9/2019 3.911,36 1/10/2019 3.911,36 1/11/2019 3.911,36 2/12/2019 7.822,72 2/1/2020 3.911,36 3/2/2020 3.911,36 9.3. aplicar à Sra. Moema da Conceição Ribeiro Chaves multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável, à Procuradoria da República no Rio de Janeiro e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.